Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. TEORIA DA ASSSERÇÃO. FRAUDE EM COMPRAS ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1.1 Recursos inominados interpostos por consumidor e pelas empresas Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a duas compras fraudulentas realizadas na plataforma das rés, determinando a restituição simples dos valores pagos e afastando o pedido de compensação por danos morais.
1.2. O consumidor relatou ter sido vítima de fraude ao ter seu cadastro utilizado para a realização de duas compras, no valor de R$ 970,00 e R$ 352,00, sem sua autorização, mesmo após ter sofrido fraude anterior na mesma plataforma.
1.3. As empresas alegaram regularidade das operações, mas não apresentaram dados suficientes que identificassem de forma completa o beneficiário das compras, trazendo apenas nome genérico e e-mail temporário vinculado ao suposto vendedor.
II. Questão em discussão
2.1. São as seguintes as questões em discussão: (i) alegação de incompetência dos juizados especiais por suposta complexidade da matéria; (ii) ilegitimidade do Mercado Pago para figurar no polo passivo da lide; (iii) verificar se houve falha na prestação de serviços pelas rés, apta a ensejar a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores pagos pelo consumidor; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de compensação por danos morais em razão da fraude ocorrida.
III. Razões de decidir
3.1. Inexiste complexidade na lide apta a afastar a competência dos juizados especiais cíveis para o processamento e julgamento da demanda; a simples análise documental é suficiente para o deslinde do feito, notadamente os anexados junto à petição inicial e à contestação; preliminar rejeitada.
3.2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); à luz da teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentada pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa; preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3.3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de garantir a segurança dos serviços prestados aos consumidores (art. 6o, I, CDC).
3.4. A prática de fraudes em compras realizadas em plataformas digitais configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade de comércio eletrônico, não eximindo as rés da responsabilidade objetiva pela reparação dos danos suportados pelo consumidor.
3.5. Constatou-se que as rés não demonstraram a regularidade das transações questionadas, limitando-se a apresentar dados incompletos sobre o beneficiário, o que revela falha na prestação dos serviços e ausência de mecanismos de segurança suficientes para evitar fraudes, mesmo após ocorrência anterior similar com o mesmo consumidor.
3.6. A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança não ocorre de forma excessiva, mas em razão de fraude praticada contra ambas as partes.
3.7. A ocorrência de fraude, por si só, não gera automaticamente o dever de compensar por danos morais, sendo necessário comprovar abalo psicológico relevante ou ofensa a direitos da personalidade, o que não restou caracterizado no caso concreto.
IV. Dispositivo
4.1. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Recorrente José Márcio das Neves ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação de serviços a ocorrência de compras fraudulentas em plataforma de e-commerce sem a comprovação de regularidade pelas rés, atraindo a responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos valores pagos. 2. A ocorrência de fraude, sem demonstração de abalo psicológico relevante, não autoriza a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, I, 14, 42, p.u.; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.245.601/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.612.013/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2018.